Tribunal: TJDFT
Processo: 0748680-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COISA JULGADA. ART. 104 DO CDC. TEMA No 864. REPERSUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. EC No 113/2021. INDEXADOR SELIC. APLICAÇÃO SOBRE O VALOR CONSOLIDADO. RESOLUÇÃO-CNJ No 303/2019. CONSTITUCIONALIDADE. HONORÁRIOS. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese em exame as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em deliberar: a) se o credor pode ser beneficiado pelos efeitos da coisa julgada havida nos autos do processo no 0705877-53.2020.8.07.0018; b) se é inexigível a obrigação imposta ao Distrito Federal; c) se o índice SELIC deve ser aplicado sobre o valor nominal do crédito a ser satisfeito, como indexador único dos encargos acessórios, a partir da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021; e, finalmente, d) se a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor em favor do credor somente poderia ter sido ordenada após a certificação da preclusão da decisão proferida no incidente processual instaurado na origem.
2. A ausência de ciência inequívoca do credor a respeito da ação coletiva impede a exigência de requerimento de suspensão da demanda individual, nos moldes do art. 104 do CDC, sendo possível o aproveitamento dos efeitos da coisa julgada coletiva.
3. A tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal ao editar o tema no 864, relativamente à revisão geral anual da remuneração dos servidores, não é aplicável à hipótese, que versa sobre reajuste específico previsto em lei local regularmente promulgada.
4. A aplicação do índice SELIC, como único para a atualização monetária e juros, a partir de 9 de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado do débito, encontra respaldo na EC no 113/2021 e na Resolução CNJ no 303/2019, não configurando anatocismo nem violação à Lei da Usura.
5. Honorários de sucumbência relativos às fases antecedentes do procedimento inaugurado pela ação coletiva não são devidos no cumprimento individual, devendo ser pleiteados nos próprios autos originários.
6. Recurso conhecido e desprovido.